Tribunal: TJSP
Processo: 0000326-64.2017.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Apelação criminal. Ameaça. Dano. Aplicação da pena. Substituição. Pena de prestação de serviços à comunidade. Tratando-se de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, todavia em ambiente de trabalho assistencial, faz-se particularmente importa a remessa do agente à prestação de serviços que, no caso, interessa exatamente por conta de sua aptidão para melhor comprometer o indivíduo com os

Ementa:

Apelação criminal. Ameaça. Dano. Aplicação da pena. Substituição. Pena de prestação de serviços à comunidade. Tratando-se de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, todavia em ambiente de trabalho assistencial, faz-se particularmente importa a remessa do agente à prestação de serviços que, no caso, interessa exatamente por conta de sua aptidão para melhor comprometer o indivíduo com os problemas e projetos da comunidade em que está inserido.